Tribunal: STF
Processo: ARE 1370167
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 8, p. 1-24) assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 48 E 69 DA LEI N° 9.605/98. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PENA DE MULTA. 



    1. A conversão dos ecossistemas florestais em lavouras é apontada como fator de degradação ambiental, pois impede a retomada da vegetação natural e configura o delito do artigo 48 da Lei n° 9.605/98.



    2. No crime do artigo 69 da Lei n° 9.605/98, o proprietário não tem o direito de obstar o exercício do poder de polícia ambiental, de modo que pode a administração, mesmo sem autorização judicial, realizar atividades fiscalizatórias, ainda que contra a vontade do administrado.



    3. As pastagens e campos de propriedades rurais não se sujeitam às regras de proteção de domicílio, motivo pelo qual não é necessária autorização do proprietário ou ordem judicial para ingressar em tais locais.



    4. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se confundem, por isso, incabível se valer de elementos que pertencem a uma circunstância para valoração de outra.



    5. Os registros criminais devem ser considerados tão somente para a apreciação dos antecedentes criminais do agente e não para qualquer outra circunstância judicial como culpabilidade, conduta social ou personalidade (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Recursos da acusação e da defesa parcialmente providos.” (eDOC 8, p. 23; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-31), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 11-41).



    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recurso e declarou “extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, relativamente aos fatos imputados ao recorrente LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO referentes ao delito do art. 48 da Lei 9605/98, na modalidade retroativa (pena in concreto), com fulcro nos arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, todos do CP, c.c. o art. 61 do CPP” (eDOC 16, p. 1-11).



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 18, p. 1-29; eDOC 17, p. 5-30; respectivamente). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.050.908/MS (eDOC 20, p. 1-2). Certificou-se o trânsito em julgado aos 22.2.2022, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 21, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente